Tribunal: TJBA
Processo: 0523395-82.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0523395-82.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LEANDRO DOS SANTOS CUNHA Advogado(s): ROBSON PEREIRA MORAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONUNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. CARACTERIZAÇÃO DE CULPA NA MODALIDADE IMPRUDÊNCIA. - A pronúncia é cabível quando presentes a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação em crime doloso contra a vida. - Não se caracteriza dolo eventual quando o agente, mesmo instalando ofendículo elétrico para proteção do patrimônio, não prevê o resultado morte como possível ou provável, agindo por imprudência na execução da instalação. - A instalação inadequada de ofendículo elétrico, sem conhecimento técnico e descumprindo normas de segurança, configura homicídio culposo na modalidade imprudência. - Desclassificação que se impõe para o crime do art. 121, § 3º, do Código Penal, com remessa dos autos ao juízo competente. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0523395-82.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador-Bahia, sendo recorrente LEANDRO DOS SANTOS CUNHA e recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, reformando a decisão de pronúncia para desclassificar a conduta para homicídio culposo (art. 121, § 3º, CP), nos termos do voto do Relator. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: